Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708564-48.2020.8.07.0003 APELANTE: URCILAS SILVA DO NASCIMENTO APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO DECISÃO Homologo o acordo de id 26173137, para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Em consequência, julgo prejudicado o apelo, pela perda superveniente do interesse recursal. É inaplicável ao acaso o CPC 90, § 3o, porquanto a transação é posterior à sentença. Custas conforme acordado ou, silente o acordo, pro-rata. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 21 de junho de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator